Tribunal: STF
Processo: HC 94517
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  PRISÃO PROCESSUAL.
   DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DO STJ. FALTA DE ESGOTAMENTO DA
   JURISDIÇÃO DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA
   DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.
   REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito
   tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito ao suposto
   excesso de prazo na prisão processual dos pacientes que, após o
   término da instrução processual, ainda não foram julgados em 1ª
   Instância devido à perplexidade quanto ao suposto cometimento de
   crime de latrocínio ou de homicídio qualificado, a modificar a
   competência para conhecimento e julgamento da pretensão punitiva.
2.      Há fundamento que impediria o conhecimento do writ, a
   saber, a falta de esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal
   de Justiça, eis que não há notícia acerca da interposição de
   agravo regimental contra a decisão monocrática do relator do HC
   que negou seguimento ao pedido.
3.      A ordem não poder ser
   concedida, eis que há elementos indicativos de que a instrução
   criminal foi finalizada, conforme se verifica do próprio teor da
   decisão desclassificatória, em que o juiz de direito
   expressamente se refere à apresentação das alegações finais pelas
   partes.
4.      Na esteira de precedente desta Corte, "fica
   prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a
   instrução" (HC 90.085-AM, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ
   30.11.2007).
5.      Há elementos nos autos que apontam para a
   complexidade do processo, com dificuldades na capitulação
   adequada dos fatos delituosos. Como regra, desde que devidamente
   fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é possível
   a prorrogação dos prazos processuais para o término da instrução
   criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2ª Turma, Rel.
   Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1ª Turma, de
   minha relatoria, DJ 16.05.2003).
6.      Reiteração de impetração, a
   ensejar a denegação da ordem.
7.      Habeas corpus denegado.